Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707418-87.2021.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DEDUZIDO PELA EMBARGADA. INDEFERIMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 792 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DA EMBARGADA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo embargante, Charles Ferreira de Almeida, e pela embargada, Terracap, contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro (processo n. 0707418-87.2021.8.07.0018), julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para “determinar o cancelamento da constrição” que recaiu, nos autos do cumprimento de sentença n. 0021039-75.1986.8.07.0001, sobre o imóvel denominado “Fazenda Morro do Custódio, Matrícula n.o 15.345, que corresponde a 1 Gleba de Terras de 278 Hectares, 7 ares e 35 ares, equivalentes a 57,453202 alqueires” (ID 36077090). Por força da sucumbência, a embargada foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$15.000,00 (quinze mil reais), nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC. 2. O § 1o do art. 1.012 do CPC elenca hipóteses nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, como é o caso da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, consoante previsão do inciso V do referido dispositivo legal. Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso aviado pela empresa pública embargada, requisito este previsto no art. 1.012, § 4o, do CPC, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo por ela formulado é medida que se impõe. 3. A controvérsia recursal consiste em analisar a viabilidade da penhora, ocorrida no cumprimento de sentença autuado sob o n. 0021039- 75.1986.8.07.0001, que recaiu sobre o imóvel denominado “Fazenda Morro do Custódio, Matrícula n.o 15.345, que corresponde a 1 Gleba de Terras de 278 Hectares, 7 ares e 35 ares, equivalentes a 57,453202 alqueires” (ID 36077089). Ademais, controverte-se, no recurso aviado pelo embargante, quanto ao cabimento da fixação da verba honorária sucumbencial por equidade, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC. 4. Nos termos do art. 674, caput, do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. O § 1o do mencionado dispositivo legal acrescenta que os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. 5. Ressalte-se que o imóvel objeto de discussão nestes autos foi penhorado no âmbito do processo n. 0021039- 75.1986.8.07.0001, que se trata de cumprimento de sentença movido pela Terracap, ora apelante, contra Carlos Henrique Almeida e Mina Empreendimentos Imobiliários e Agropastoris Ltda. 6. No recurso de apelação, a Terracap sustenta, em suma, que o referido imóvel teria sido transmitido pelo executado Carlos Henrique Almeida ao seu filho, Charles Ferreira de Almeida, por meio de pessoa jurídica de denominada Votorantim Metais S.A., em suposta fraude à execução, isto é, com a finalidade de frustrar o adimplemento do débito objeto do feito executivo n. 0021039- 75.1986.8.07.0001. 7. O enunciado da Súmula n. 375 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que o “reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 8. Verifica-se que Charles Ferreira de Almeida adquiriu, pelo valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 20/7/2012, a propriedade do imóvel denominado “Fazenda Morro do Custódio, Matrícula n.o 15.345, que corresponde a 1 Gleba de Terras de 278 Hectares, 7 ares e 35 ares, equivalentes a 57,453202 alqueires”, por meio de negócio jurídico no qual a sociedade empresária Votorantim Metais S.A. figurou como vendedora. Por outro lado, extrai-se que o cumprimento de sentença n. 0021039-75.1986.8.07.0001 foi instaurado apenas em 25/8/2016 (ID 36075828). 9. Dessa forma, é certo que o feito executivo no qual foi efetivada a penhora do imóvel em discussão foi instaurado mais de 4 (quatro) anos após efetiva a transmissão de sua propriedade ao embargante. No ponto, cumpre anotar que o fato de a pessoa jurídica Votorantim Metais S.A. ser supostamente ligada ao executado Carlos Henrique Almeida, isoladamente, não indica a existência de fraude no negócio jurídico, sendo certo que o valor da aludida transação era compatível com a situação econômico-financeira do adquirente do imóvel, ora apelado, e não há elementos suficientes nos autos a apontar que esse bem tenha sido alienado em quantia inferior ao seu valor de mercado. 10. Se não evidenciada quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 792 do CPC, tampouco demonstrada a má-fé do executado ou do adquirente do imóvel, não há falar em fraude à execução e, por conseguinte, em provimento do recurso de apelação aviado pela Terracap, afigurando-se escorreita, no aspecto, a r. sentença, ao julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial dos embargos de terceiro, para desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel denominado “Fazenda Morro do Custódio, Matrícula n.o 15.345, que corresponde a 1 Gleba de Terras de 278 Hectares, 7 ares e 35 ares, equivalentes a 57,453202 alqueires”. 11. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. Logo, impõe-se a reforma da r. sentença, para determinar o arbitramento dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC. 12. Recurso da embargada conhecido e desprovido. Recurso do embargante conhecido e provido. Honorários majorados. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1°, incisos IV a VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça; b) artigos 167 e 168, ambos do Código Civil; 373, incisos I e II, 792, §2o, e 789, todos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que o recorrido não trouxe aos autos elementos mínimos a fundamentar sua defesa. Afirma que não seria possível ignorar que a pactuação do exequente Carlos em transmitir os imóveis para quem indicasse já traduz desde junho de 2011 sua pretensão de ocultar bens, de modo a dificultar os atos de recuperação do patrimônio da TERRACAP, lesionados desde a propositura da ação em 1986. Aduz que a pretensão do recorrido em escriturar o imóvel de seu patrimônio (Carlos) para o nome do seu filho Charles foi decidida de maneira clara e consciente em evidente má-fé, com o fim de ocultar bens, em flagrante fraude a execução. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1°, incisos IV a VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 167 e 168, ambos do Código Civil; 373, incisos I e II, 792, §2o, e 789, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Na espécie, é certo que Charles Ferreira de Almeida adquiriu, pelo valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 20/7/2012, a propriedade do imóvel denominado “Fazenda Morro do Custódio, Matrícula n.o 15.345, que corresponde a 1 Gleba de Terras de 278 Hectares, 7 ares e 35 ares, equivalentes a 57,453202 alqueires”, por meio de negócio jurídico no qual a sociedade empresária Votorantim Metais S.A. figurou como vendedora. Por sua vez, extrai-se que o cumprimento de sentença n. 0021039- 75.1986.8.07.0001 foi instaurado apenas em 25/8/2016, conforme atesta a decisão proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal de ID 36075828. Dessa forma, é certo que o feito executivo no qual foi efetivada a penhora do imóvel em discussão foi instaurado mais de 4 (quatro) anos após a transmissão de sua propriedade a Charles Ferreira de Almeida. Essa constatação reforça, inclusive, a conclusão declinada pelo eminente magistrado sentenciante, Juiz de Direito Lizandro Garcia, ao ponderar com precisão que, “ainda que fosse possível eventual análise de anulação do ato de transferência do imóvel para o nome do Embargante, reputo que, realmente, operou-se a decadência, vez que o registro imobiliário dessa transação fora em 20/7/2012” (ID 36077090). Anote-se, ainda, que o fato de a pessoa jurídica Votorantim Metais S.A. ser supostamente ligada ao executado Carlos Henrique Almeida, isoladamente, não indica a existência de fraude no negócio jurídico, sendo certo que o valor da aludida transação era compatível com a situação econômico-financeira do adquirente do imóvel, ora apelado, e não há elementos suficientes nos autos a apontar que esse bem tenha sido alienado em quantia inferior ao valor de mercado. A par de tal quadro, não evidenciada quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 792 do CPC, tampouco demonstrada a má-fé do executado ou do adquirente do imóvel, não há falar em fraude à execução e, por conseguinte, em provimento do recurso de apelação aviado pela Terracap, afigurando-se escorreita a r. sentença, ao julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial dos embargos de terceiro, para desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel denominado “Fazenda Morro do Custódio, Matrícula n.o 15.345, que corresponde a 1 Gleba de Terras de 278 Hectares, 7 ares e 35 ares, equivalentes a 57,453202 alqueires”. (ID 40558810). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023